Tribunal: TJDFT
Processo: 0701454-42.2023.8.07.0019
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
CIVIL. COMPRA E VENDA. ENTREGA DA MERCADORIA NO ENDEREÇO EMPRESARIAL – NOTA FISCAL SUSBCRITA POR PREPOSTO – BOA FÉ OBJETIVA – TEORIA DA APARÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da alegação de hipossuficiência. A presunção a que se refere o art. 99, § 3o do CPC é de ser afastada quando do contexto do processo se chegue à conclusão diversa. A impugnação ao benefício da gratuidade de justiça por si só não basta para o indeferimento ou revogação da medida, se desacompanhada de elementos de prova indicativos da capacidade econômica do beneficiário. Nesse cenário, é medida de justiça o deferimento da gratuidade de justiça à recorrente (ID 50419653). PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA APRESENTADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. GRATUIDADE CONCEDIDA à parte autora.
2 - De acordo com a teoria da aparência, admite-se que as pessoas físicas que assinaram os canhotos das notas fiscais sejam consideradas como prepostos da empresa onde foi entregue a mercadoria. (Acórdão 1130812, 20150710097153APC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/10/2018, publicado no DJE: 22/10/2018.).
3. Recurso inominado interposto pela parte autora para obter a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de declaração de inexistência de débito, no valor de R$ 711,20, e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.
4. A assinatura no comprovante de entrega de mercadoria no endereço do empresário, junto com a nota fiscal presume a entrega da mercadoria, cumprindo ao obrigado a prova desconstitutiva desta presunção.
5. A recorrente afirma que em nenhum momento firmou contrato de compra e venda com a empresa ré, bem como que nunca recebeu os produtos que reputa terem sido adquiridos de maneira fraudulenta. A despeito de a recorrida não comprovar que a autora fez o pedido das mercadorias, há no processo comprovante de que os produtos foram entregues no estabelecimento empresarial da autora à época dos fatos (ID 50419626), conforme endereço constante na consulta INFOSEG (ID 50419645). Ademais, a autora reconhece que o signatário da nota fiscal de entrega era pessoa que a auxiliava no seu comércio (ID 50419649). Em assim sendo, o recebimento da mercadoria por terceiro, em prol da boa-fé objetiva, incide a teoria da aparência, haja vista que a pessoa que assina a nota fiscal age como verdadeiro representante da pessoa destinatária das mercadorias, de modo que se presume legítimo o ato praticado.
6. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil).
7. Assim, ausentes elementos de prova que atestem a ocorrência de fraude para a contratação da compra e venda, e verificada a efetiva entrega das mercadorias no endereço comercial da autora, deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, a sentença de improcedência dos pedidos.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.